Tribunal: CARF
Processo: 13807.721249/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.721249/2015-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
POLISISTEM COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 04-47.893,
de 27 de fevereiro de 2019, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Campo Grande/MS, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 25/27).
O presente processo se originou de Termo de Indeferimento (fl. 3), por meio do
qual a Recorrente teve indeferida a sua opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), solicitada em 21 de janeiro de 2015, por incorrer na situação impeditiva
prevista no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (pessoa jurídica “que possua
débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). Conforme detalhado no
documento, o débito em questão se referia ao próprio Simples Nacional, conforme inscrição em
Dívida Ativa da União no 8041406120707.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.721249/2015-11
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

Cientificado do referido ato, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual se limita a afirmar que o débito em questão teria sido extinto em 22 de janeiro de 2015.
Na decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira instância apontou que,
conforme documentos constantes dos autos a inscrição que motivou o indeferimento da opção
somente foi extinta por pagamento em 27/12/2016 e que o recolhimento a que alude a
Impugnação da Recorrente não se refere à citada inscrição. Assim, não tendo havido a
regularização do débito no prazo legal, manteve o indeferimento.
A referida decisão está dispensada de ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724, de 2017.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 36/37, no
qual alega que:
(i)
realizou, em 22 de janeiro de 2015, o recolhimento do valor que motivou o
indeferimento da sua opção ao Simples Nacional, porém por meio de
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) normal e não
mediante o uso do Documento de Arrecadação do Simples Nacional da
Dívida Ativa da União (DASDAU), no qual deveria constar o número da
inscrição;
(ii)
por tal motivo, solicitou, em 27 de dezembro de 2016, o parcelamento da
referida dívida, que ainda constava como pendente de pagamento;
(iii)
fica patente que realizou o pagamento do débito no prazo para
regularização e, posteriormente, em duplicidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 13 de
março de 2019 (fl. 32), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 02 de abril daquele ano
(fl. 36), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972.
O Recurso é assinado pela representante legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

2 DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Antes de adentrar o exame do mérito do Recurso apresentado, é importante se
esclarecer algumas dúvidas que surgem a partir do exame dos elementos de prova reunidos nos
autos.
É que, por um lado, a Recorrente suscita que o débito que motivou o
indeferimento da sua opção ao Simples Nacional teria sido recolhido antes do prazo fixado na
legislação para a opção pelo Regime, conforme fls. 4/5. Contudo, em função de haver sido
utilizado o modelo inadequado de documento de arrecadação, sem qualquer referência ao
número da inscrição em Dívida Ativa da União correspondente, a pendência teria permanecido
nos sistemas informatizados de controle, provocando o referido indeferimento.
No seu Recurso, afirma, então, que, em 27 de dezembro de 2016, teria solicitado o
parcelamento do débito em questão, configurando o pagamento em duplicidade. Tais
informações, portanto, poderiam conduzir a uma solução alinhada àquela já adotada por esta
Turma Julgadora no julgamento dos recursos interpostos nos processos administrativos no
10120.728035/2014-16 e 10875.723281/2014-41, com o reconhecimento da extinção tempestiva
dos débitos motivadores do indeferimento da opção pelo Simples Nacional, ainda que por meio
de forma equivocada, por erro escusável.
De outra parte, porém, o extrato de fls. 13/15 aponta que a dívida que gerou o
indeferimento somente foi extinta por pagamento, em 27 de dezembro de 2016. Revela, ainda,
que a Recorrente teria solicitado o parcelamento do débito, em 07 de janeiro de 2016, com o
pagamento de quatro parcelas, ao que se seguiu a rescisão do acordo.
Já os extratos de fls. 16/19, mostra que o pagamento realizado em 22 de janeiro de
2015 foi utilizado para extinção do débito relativo ao Simples Nacional referente ao período de
apuração de agosto de 2012, restando saldo que foi usado em “Compensação a pedido” de débito
do Simples Nacional relativo ao período de apuração de janeiro de 2016.
Nada há, nos autos, contudo, que estabeleça a ligação entre o débito extinto à fl.
16 e a inscrição em Dívida Ativa da União que gerou o indeferimento da opção da Recorrente
pelo Simples Nacional. Na verdade, não é possível se saber qual(is) o(s) débito(s)
correspondente(s) à referida inscrição.
As últimas informações poderiam, ainda, apontar na direção de que a Recorrente,
ao menos tacitamente, teria desistido da opção pelo Simples Nacional em 2015, na medida em
que teria utilizado o pagamento inicialmente invocado para extinguir outros débitos, somente
vindo a extinguir o débito motivador do indeferimento da sua opção após o prazo fixado pela
legislação.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, de
modo a que a Unidade de Origem:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.721249/2015-11

(i)
esclareça qual(is) o(s) débito(s) correspondente(s) à inscrição em Dívida
Ativa da União no 8041406120707;
(ii)
esclareça, detalhada e comprovadamente, como se deu a utilização do
pagamento realizado pela Recorrente em 22 de janeiro de 2015 (fls. 4/5);
(iii)
esclareça, detalhada e comprovadamente, como se deu a extinção do(s)
débito(s) correspondente(s) à inscrição em Dívida Ativa da União no
8041406120707;
(iv)
junte aos autos os extratos de sistemas informatizados que corroborem as
informações prestadas em atendimento aos itens anteriores;
(v)
elabore relatório conclusivo com o resultado das diligência acima
solicitadas, podendo acrescentar as informações que entender necessárias
para o completo esclarecimento da situação;
(vi)
intime a Recorrente para se manifestar, no prazo de trinta dias, acerca do
referido Relatório;
(vii)
transcorrido o prazo em questão, com ou sem manifestação da Recorrente,
devolva os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital